Tribunal: TJMT
Processo: 0004215-95.2012.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004215-95.2012.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DELMA S. GUEDES - ME - CNPJ: 37.434.263/0001-19 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões abordadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo no recurso de apelação cível que, à unanimidade, desproveu o apelo outrora manejado, em virtude da configuração da prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão e contradição no acórdão, sob o fundamento de que
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva e não do lançamento.

Aduz que a constituição do crédito se deu em 18/05/2011 e a distribuição da ação ocorreu antes do lustro – em 12/11/2012, atraindo a hipótese do disposto no parágrafo único do art. 802 do CPC.

Verbera que
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp. nº.1120295/SP), pacificou a jurisprudência no sentido de que, em execução fiscal, o despacho citatório ou a citação válida, dependendo do caso, interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação.

Sustenta que resta demonstrado vício no acórdão no que se refere à análise dos argumentos que infirmam a conclusão adotada quanto à contagem do lapso prescricional.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/04 – id.n. 29857960).

Não há contrarrazões (certidão – pág.29 – id.n. 36806991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo no recurso de apelação cível que, à unanimidade, desproveu o apelo outrora manejado, em virtude da configuração da prescrição da pretensão executiva.

Afirma a existência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva e não do lançamento.

Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp. nº.1120295/SP), pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, o despacho citatório ou a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão.

Com efeito, extrai-se dos autos que
a Fazenda Pública Estadual ajuizou,
em 09/11/2012
,
ação de execução fiscal por débito proveniente de infração pela falta de recolhimento de ICMS
referente ao período de 07/2007,
inscrito em dívida ativa
em 05/09/2012
e objeto da Certidão de Dívida Ativa - CDA nº. 20129508, no montante de R$7.531,88 (sete mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) (págs.01/03 – id n. 8459027).

Não houve, todavia, citação do executado nos autos.

Em 14/02/2013
,
sobreveio sentença reconhecendo a ocorrência do lapso prescricional, sob o fundamento de que os
débitos constituídos e vencidos em 2007 estão prescritos
, não tendo havido nenhuma causa que interrompesse a prescrição após a data da constituição do crédito tributário (págs.01/05 – id n. 8459028).

Logo, verifica-se que entre o
vencimento do débito em

01/07/2007
(id.n.8459027) e o ajuizamento da ação
em 09/11/2012
(id.n.8459025) já havia transcorrido o lapso quinquenal.

O Juízo de origem, ao analisar inicialmente o processo,
em 14/02/2013
,
reconheceu a ocorrência do lapso prescricional
em relação aos débitos constituídos e
vencidos em 2007
, bem como que não houve nenhuma causa que interrompesse a prescrição após a data da constituição do crédito tributário (págs.01/05 – id n. 8459028), não havendo como se afastar esta conclusão.

É cediço que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos,
contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN
, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar nº 118/2005.

A Primeira Seção do STJ, em julgamento do REsp 962.379/RS (DJe 28.10.2008), da Relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
,
entendeu que a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
-
DCTF
, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA
,
ou de outra declaração dessa natureza
prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário
,
dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado.

Acerca da matéria, é pacífico o entendimento da Corte Superior de que
o prazo prescricional da pretensão executiva dos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não efetuado o pagamento do tributo declarado, inicia-se da data do vencimento da obrigação tributária
, o que se aplica na hipótese
.

Logo, observa-se que, ao revés do alegado pelo embargante, ocorreu a prescrição do crédito tributário oriundo da CDA nº.20129508 juntada aos autos (págs.01/03 – id n. 8459027).

Por outro lado, os
embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. Logo, não há falar-se em omissão e contradição quanto aos dispositivos invocados pelo recorrente.

Ademais, não há considerar o acórdão omisso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a omissão e contradição apontada traduzem mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020